Tribunal: TJSP
Processo: 1020228-77.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Ação ordinária de anulação de ato jurídico proposta por proprietários de imóveis contra a Fazenda Pública do Município de São Paulo e empresa privada, visando à anulação de alvarás de obra por alegações de irregularidades administrativas e ausência de estudo de impacto de vizinhança.
II.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Ação ordinária de anulação de ato jurídico proposta por proprietários de imóveis contra a Fazenda Pública do Município de São Paulo e empresa privada, visando à anulação de alvarás de obra por alegações de irregularidades administrativas e ausência de estudo de impacto de vizinhança.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) se é cabível a utilização de ação ordinária para tratar de matéria relativa à anulação de alvarás de obra, ou se tal pretensão deve ser veiculada mediante ação civil pública; e (ii) se os autores têm legitimidade ativa para pleitear, individualmente ou em litisconsórcio, a anulação de alvarás que constituem interesse difuso e coletivo.

III. Razões de Decidir 3. A legislação aplicável à ação civil pública, conforme Lei n° 7.347/1985, determina que esse instrumento processual deve ser utilizado para a tutela de interesses difusos e coletivos, incluindo a proteção da ordem urbanística. 4. A pretensão dos autores não se limita a interesses particulares, pois envolve a análise da legalidade de atos normativos e administrativos de caráter geral, caracterizando-se como tutela de interesse difuso e coletivo.

IV. Dispositivo e Tese 5. Sentença mantida. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A anulação de alvarás de obra, por envolver interesses difusos e coletivos, deve ser buscada por meio de ação civil pública. 2. Particulares não organizados em associação não têm legitimidade ativa para propor ações que envolvam a tutela da ordem urbanística e outros interesses difusos e coletivos.

Legislação Citada:

Lei n° 7.347/1985, art. 1o, IV e art. 5o; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência Citada:

TJSP, Apelação Cível no 0003817-51.2011.8.26.0337, Rel. Des. Alves Braga Junior, 6a Câmara de Direito Público, j. 29.10.2024;
TJSP, Apelação / Remessa Necessária no 1005238-03.2020.8.26.0577, Rel. Des. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 18.10.2024;
TJSP, Remessa Necessária Cível no 1020763-59.2019.8.26.0577, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, 3a Câmara de Direito Público, j. 16.11.2023.